Tribunal: STF
Processo: EP 40
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ROSELY PEREIRA MONTEIRO, decorrente da Ação Penal 1.172/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/4/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.172/DF, eDoc. 159) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    A Defesa da apenada requereu (eDoc.70):



    “1. A juntada do Atestado de Pena nos autos da execução penal;



    2. A certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida;



    3. A inclusão, no atestado de pena, do período agosto de 2023 até maio de 2024, no qual a apenada esteve submetida a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, para fins de detração penal;



    4. Que conste expressamente no Atestado de Pena a realização de atividades de leitura e trabalho realizado, para fins de remição de pena, nos termos dos artigos 126 e 126-A da LEP;



    5. O regular prosseguimento da execução, com a devida contabilização dos períodos a serem computados da pena imposta”.



    Em 18/6/20255, determinei que a Direção da Cadeia Pública da Comarca de Colíder/MT encaminhasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada ROSELY PEREIRA MONTEIRO, assim como, ao Juízo 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que enviasse o ATESTADO DE PENA a cumprir em relação à executada (eDoc.72).



    A Procuradoria-Geral da República informou que (eDoc.83):



    “Na hipótese, o Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Colíder/MT não encaminhou documentos referentes à leitura, supostamente realizada pela apenada.



     Quanto à remição da pena pelo trabalho, há nos autos apenas uma planilha de frequência referente ao mês de junho de 2025, com datas e assinaturas da apenada, encaminhada pelo Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Colíder/MT, no sentido de ter a apenada desenvolvido atividades laborais no horário de 7h às 11h e 13h às 17h. No entanto, não há referência ao trabalho prestado pela apenada, nem o número de dias trabalhados e remidos12 “.



    E, ao final, manifestou-se:



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica;



     b) pela expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT, para que determine à Diretoria da Cadeia Pública da Comarca de Colíder/MT que comprove o trabalho realizado pela apenada, o número de dias trabalhados e os dias remidos;



     c) pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente”.



    É o relatório.DECIDO.



    Nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente ROSELY PEREIRA MONTEIRO, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal.



    A reeducanda foi presa em flagrante em 8/1/2023, tendo sido convertida em prisão preventiva em 20/1/2023, e em 7/8/2023 foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas.



    Na hipótese, verifico que a ré esteve presa preventivamente de 8/1/2023 a 20/1/2023, e de 20/1/2023 a 7/8/2023 de modo que o interregno a ser descontado a título de detração é de 211 (duzentos e onze) dias.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.83 ):



    “c) pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente”.



     Além disso, quanto ao pedido de detração em relação ao período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



     Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



     Por fim, verifico que as informações encaminhadas estão incompletas, quanto aos pedidos de reconhecimento de remição da pena pela leitura e pelo trabalho, pois não atendem ao quanto previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal e no art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc.83):



    “Quanto à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado11. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pela apenada.



    Na hipótese, o Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Colíder/MT não encaminhou documentos referentes à leitura, supostamente realizada pela apenada.



     Quanto à remição da pena pelo trabalho, há nos autos apenas uma planilha de frequência referente ao mês de junho de 2025, com datas e assinaturas da apenada, encaminhada pelo Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Colíder/MT, no sentido de ter a apenada desenvolvido atividades laborais no horário de 7h às 11h e 13h às 17h. No entanto, não há referência ao trabalho prestado pela apenada, nem o número de dias trabalhados e remido”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO  a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 211 (duzentos e onze) dias, do tempo em que ROSELY PEREIRA MONTEIRO esteve presa provisoriamente.



    Por fim, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT, para que comprove o trabalho realizado pela apenada, o número de dias trabalhados e os dias remidos, assim como a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente